Tribunal: TJSP
Processo: 9000366-32.2020.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964314
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000366-32.2020.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DAYANE RIBEIRO FREITAS BISPO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000366-32.2020.8.26.0050 -Voto no 13442
2
Voto no 13.442
Agravo em execução no 9000366-32.2020.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Agravante: Dayane Ribeiro Freitas Bispo
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Falta grave. Sentenciada
surpreendida na posse de porções de Cannabis sativa,
aparelhos celulares, chip de telefonia móvel, bateria e
carregador. Falta grave configurada. Desnecessidade de
perícia nos aparelhos para constatar o funcionamento.
Precedente do C. STJ. Perda dos dias remidos. Redução.
Impossibilidade. Recurso improvido.
Trata-se de agravo em execução interposto por Dayane Ribeiro
Freitas Bispo contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito da 2a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo, que reconheceu a
ocorrência de falta grave, determinou sua anotação para consequências
legais e decretou a perda de 1/3 dos dias remidos (fls. 157/159).
Pleiteia a agravante a absolvição da falta em razão da ausência
de laudo dos componentes de celular, de sorte que não restou
comprovado seu funcionamento, ou por falta de provas da propriedade
dos componentes e das substância ilícita. Subsidiariamente, busca a
desclassificação da conduta para falta disciplinar de natureza média, bem
como a redução da perda de dias remidos para um dia (fls. 164/172).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 174/186).
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 187.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000366-32.2020.8.26.0050 -Voto no 13442
3
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofertou parecer, manifestando-se pelo
improvimento do agravo (fls. 200/207).
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Segundo consta dos autos, a agravante cumpria pena no Centro
de Progressão Penitenciária do Butantã, e, no dia 03 de novembro de
2018, foi surpreendida na posse de cinco invólucros com substância
esverdeada, além de dois aparelhos celulares, uma bateria e chip
telefônico, bem como carregador (fl. 03).
Instaurado
o
procedimento
administrativo
disciplinar,
a
materialidade da conduta foi comprovada pelo auto de exibição e
apreensão da substância e dos aparelhos celulares e demais componentes
(fl. 21), boletim de ocorrência (fls. 40/42) e laudo toxicológico da
substância apreendida, que atestou tratar-se de Cannabis sativa (fls.
79/80).
As agentes penitenciárias foram ouvidas e afirmaram que
realizavam procedimento de revista nos quartos das sentenciadas,
quando, na coluna da parede do banheiro do quarto da agravante
encontraram 2 invólucros de Cannabis sativa e ao lado da agravante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000366-32.2020.8.26.0050 -Voto no 13442
4
atrás de um colchão foram encontradas outras três porções da droga,
além de dois aparelhos celulares, bateria, chip telefônico e um
carregador. Questionada, a agravante assumiu a propriedade de todos os
objetos apreendidos (fls. 59/60).
A agravante, em sua oitiva judicial (mídia de fl. 149), afirmou
que foi injustamente incriminada por outra sentenciada, que arremessou
um aparelho celular e algumas porções de droga em sua cama. Aduziu,
ainda, que quando as agentes penitenciarias indagaram todas as
sentenciadas acerca da propriedade dos objetos, todas permaneceram em
silêncio, motivo pelo qual foram encaminhadas ao setor de isolamento,
ocasião na qual foi coagida pelas demais sentenciadas a assumir a
propriedade da droga e dos aparelhos.
A admissão da agravante quanto à apreensão dos objetos é
suficiente para, analisada no contexto das declarações das agentes de
segurança penitenciária, ensejar o reconhecimento da propriedade acerca
dos objetos.
Observe-se que nada se demonstrou no sentido de que a
sindicada tivesse admitido a posse dos chips e componentes eletrônicos
por temor a retaliações das demais sentenciadas que com ela dividiam o
quarto, tanto que as agentes afirmaram que ela prontamente assumiu a
propriedade quando questionada, situação que ocorreu logo após o
encontro dos objetos.
E não existem motivos para duvidar das palavras das agentes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000366-32.2020.8.26.0050 -Voto no 13442
5
segurança penitenciária que prestaram suas declarações cientes das
consequências administrativas decorrentes de eventual violação de seus
deveres funcionais. Foram coerentes e firmes no quanto afirmaram.
A dinâmica dos fatos restou comprovada, sendo evidente que a
agravante guardava as porções de Cannabis sativa, os aparelhos
celulares, bateria, chip telefônico e carregador apontados na sindicância.
Destaco, ainda, que a conduta de portar componentes
relacionados à telefonia celular de forma isolada, por si só, já caracteriza
a falta disciplinar de natureza grave, sendo prescindível a realização de
perícia para atestar a funcionalidade dos objetos, conforme entendimento
do C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL.
NÃO CABIMENTO. PORTE DE "CHIP" TELEFÔNICO.
FALTA
GRAVE.
PERÍCIA
PARA
ATESTAR
A
FUNCIONALIDADE
DO
OBJETO.
PRESCINDIBILIDADE. APREENSÃO DE OUTROS
COMPONENTES PARA PERMITIR A COMUNICAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
PRECEDENTES.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta
Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira
Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no
sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em
substituição ao recurso adequado, situação que implica o
não-conhecimento
da
impetração,
ressalvados
casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade
apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a
concessão da ordem de ofício. II - Segundo entendimento
da Terceira Seção deste Tribunal Superior, a posse de
aparelho celular, bem como de seus componentes
essenciais, tais como "chip", carregador ou bateria,
isoladamente, constitui falta disciplinar de natureza grave
após o advento da Lei n. 11.466/2007. III - Ademais, a
jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no
sentido de ser prescindível, para a configuração da falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000366-32.2020.8.26.0050 -Voto no 13442
6
grave, a realização de perícia no aparelho telefônico ou nos
componentes essenciais, dentre os quais o "chip", a fim de
demonstrar o funcionamento. Habeas corpus não conhecido. (HC 395.878/PR, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe
01/08/2017).
Dessa forma, ainda que não tenha sido juntado aos autos laudo
pericial dos eletrônicos, a posse dos objetos já mencionados basta para
caracterizar a falta disciplinar.
Caracterizada a falta grave, passa-se aos seus efeitos.
A perda dos dias remidos foi decretada em observância ao
disposto no artigo 127 da Lei de Execuções Penais, que dispõe: “Em
caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar”.
Tratando-se a conduta da agravante da prática de infração penal,
observo que a perda de 1/3 dos dias remidos foi declarada com acerto,
não merecendo qualquer alteração.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo em
execução.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator